Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724564-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON DE SOUZA AVELAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O CLAYTON DE SOUZA AVELAR interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença 0705475-64.2023.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, a qual determinou a suspensão do processo, com base no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que tem por questão "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o pronunciamento de sobrestamento em casos deste jaez configura mero ato ordinatório, isto é, não ostenta natureza decisória, já que, a rigor, se cinge a cumprir a determinação de suspensão oriunda da Instância Especial, razão pela qual não desafia recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). A bem da verdade, para o caso de suspensão de processo com fundamento na afetação para julgamento de tema sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Código de Processo Civil disciplina detalhado procedimento para veicular a pretensão de prosseguimento da demanda por meio da formulação de Requerimento de Distinção (distinguishing). Neste passo, urge observar as etapas constantes do artigo 1.037 do diploma processual, ao final das quais, sobrevindo a decisão que efetivamente resolve o pedido de distinção, sim, autoriza-se a interposição do Agravo de Instrumento com fulcro no parágrafo 13, inciso I, do referido dispositivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator